Tribunal: TJMT
Processo: 1019229-82.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019229-82.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), LAUIR FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 569.085.801-30 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS MT (IMPETRADO), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), LAUIR FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 569.085.801-30 (PACIENTE), PABLO LOPES DE JESUS - CPF: 751.913.421-00 (PACIENTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (IMPETRANTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CAMILO ALVES SERAFIM - CPF: 026.797.341-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO - CPF: 014.817.751-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 017.811.871-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM AO PACIENTE PABLO LOPES DE JESUS E DENEGOU A ORDEM AO PACIENTE LAUIR FREITAS DE OLIVEIRA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO TEMPORÁRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA – AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE CONDICIONADA – MEDIDAS CAUTELARES – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Caso em que os elementos probatórios coligidos se revelam frágeis para ensejarem a custódia cautelar do acusado, pois, o que se tem de substancial, afigura-se insuficiente para que se tenha por presente a periculosidade apta a justificar a segregação cautelar, pelo menos para determinar a decretação da prisão preventiva, mesmo porque ausente a contemporaneidade fática.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Lauir Freitas de Oliveira e Pablo Lopes de Jesus
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Expõe-se em síntese os pacientes foram presos por força do decreto prisional expedido em seu desfavor cumprido em 12/07/2019, pela suposta prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, praticado em 25.08.2018, em Pontal do Araguaia-MT, contra a vítima
Jhonne de Oliveira Pereira.

Retrata que recebida a denúncia Ministerial e apresentadas as devidas respostas as acusações, foi designada audiência de instrução e julgamento para 12/12/2019, após encerrada a instrução, a defesa dos pacientes pleiteou pedido de revogação da prisão, todavia restou indeferido pelo juiz
a quo
, sob o fundamento que os requisitos da decretação da prisão preventiva permaneciam, uma vez que não houve mudança no contexto fático.

Aduz o impetrante que a decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva deve ser reformada, eis que não se fazem mais presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar dos beneficiários, visto que já se passaram mais de 150 (cento e cinquenta) dias, estando inclusive, a instrução encerrada.

Alega que o juiz de piso ao manter a prisão preventiva, fez referência genérica aos pressupostos, não invocou nenhum motivo que pudesse de fato e de direito acobertar tal decisão, devendo também demonstrar a necessidade da segregação de forma individualizada

Sustenta, a existência de predicados que militam em favor dos pacientes aos quais consistem na primariedade, residência fixa, trabalho lícito, família constituída filhas, aduzindo que não existem indícios que comprovem o intuito do paciente de se furtar a aplicação da Justiça.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do paciente, subsidiariamente pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Juntou documentos (Id. 286055464 a 28605473).

A liminar foi indeferida, sendo solicitadas as informações à autoridade coatora (Id. 28928011). Informações juntadas (Id. 30063450).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José de Medeiros, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 30970959)

Sumário:
Habeas Corpus – Pacientes presos preventivamente pela prática do crime de homicídio qualificado – Alegação de que a prisão carece de razoabilidade, não sendo demonstrada a sua necessidade, além de afirmar que estão ausentes os requisitos da segregação cautelar – Assere fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva, eis que a gravidade empírica do delito não serve para embasá-la – Menciona que os pacientes ostentam predicados pessoais favoráveis – Improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Delito de extrema gravidade – Periculosidade demonstrada - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a prisão preventiva – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Jodelvanio Bernardino da Costa
.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, ressalta-se
que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIME CONTRA

A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACERTO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. TESES DA ATIPICIDADE DO FATO E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTO

DE EXAME NA VIA ELEITA.

PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.1. Se os elementos informativos coletados no inquérito policial demonstraram indícios suficientes de autoria delitiva por crime contra a vida, presente a prova necessária para respaldar o decreto constritivo de liberdade.2. A segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente caracterizada pelo "modus operandi" do delito pois motivado pela má divisão do dinheiro oriundo de atividades ilegais, em comparsaria executou a vítima com oito disparos de arma de fogo à queima roupa, atingindo-a na cabeça e no tórax. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis.4. Recurso em ‘habeas corpus’ a que se nega provimento. ” (RHC 49.601/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014).

Quanto a
alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 29601991)

“(...)De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

6.À vista disso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do comissi delicti e periculum libertatis, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.

7.A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante Boletim de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, termo de declarações do autuado, declarações da vítima e demais elementos dos autos. A vítima relatou com detalhes como se deram os fatos e reconheceu o autuado. Além disso, o autuado também confessou a prática do crime de roubo, embora tenha negado a prática do crime de estrupo. Patentes à autoria e materialidade, e corroborando tal entendimento, verbis: “STF. “Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77) ”.

8.Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

9.Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo.

10.Por sua vez, entendo que a custódia cautelar merece manutenção para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelos fatos narrados pela vítima. Denota-se dos autos que o agente realizou conduta reprovável contra menor, já que as informações acostadas demonstram que a vítima tem apenas 05 (cinco) anos.

11.Além disso, o indiciado tentou agredir a mãe do menor, sendo impedido por sua sogra que interveio e ordenou que a mãe do menor e a criança entrassem na residência, tendo ela entrado e fechado o portão da residência, o que evidencia a periculosidade do indiciado.

12.Desta forma, para garantir a ordem pública e assegurar, uma vez que indiciado já descumpre a legislação vigente, mister se faz a custódia provisória, principalmente pela periculosidade que traz a sociedade, sendo de bom alvitre a segregação inclusive, para garantir a credibilidade da justiça e segurança da sociedade posto que o delito aqui apurado cada dia mais vem se alastrando no seio da sociedade.

13.Ressalte-se que, insociáveis predicados pessoais favoráveis ao agente não se mostram suficientes para impedir o decreto constritivo, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, portanto, presentes os pressupostos da decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

14.Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedir o autuado de praticar novos delitos. De mais a mais, nota-se que os crimes que o autuado foi enquadrado encontram-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.

15.Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do representado. 16.Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado JODELVANIO BERNANDINO DA COSTA já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública, com fundamento no art. 312, do CPP, PELO PRAZO DE 30 (trinta) dias, ocasião em que a prisão deverá ser reanalisada, e não o sendo, deverá ser o indiciado colocado em liberdade. (...) “

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

No caso
sob

examine
, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, que restaram evidenciadas pela magistrada singular, visando-se
garantir a ordem pública
, principalmente pelo fato da suposta atividade do paciente no contexto de furto qualificado.

Sobre a partícula ‘ordem pública’, cito Fernando da Costa Tourinho Filho:

“(...) Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória. ”
(“Manual de Processo Penal”. 14ª ed. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço
vênia
para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos. ” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006) ”.

Não obstante, o
decisum
em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada em relação ao paciente, já identificado e não ostenta registros anteriores, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

A propósito, os arestos dos Tribunais:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais. ” (TJMT, HC 93257/2015)

“O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação, não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi” não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar. ” (TJDF - HC nº 20140020164079 DF 0016527-70.2014.8.07.0000 - 15.8.2014)

Ademais, o Relatório Técnico Psicológico (Id 32656988), informa que:

“(...) Declara que seu contato com a bebida alcoólica iniciou muito cedo, pois era muito novo, alegando que já "bebeu" muito. Em relação ao ocorrido, Sr. Jodelvanio declarou que não se lembra de muita coisa naquele dia, alegou que entrou na rua errada e lembra ter visto a criança levando uma "sacolinha" no lixo, onde disse "oi menino tudo bem" e então a criança saiu correndo, declarou ter recebido uma pancada na cabeça e bateu no meio fio, onde "apagou" e não lembra de mais nada. Disse que estava sob efeito do álcool naquele dia, porém alega que ingeriu 5 cervejas.

Em questionamentos, disse que o ocorrido aconteceu no período noturno, pois estava escuro.

Relatou que jamais faria mal a uma criança, trazendo relatos das vivencias com seus familiares e sobrinhos no município de Alta Floresta. Sr. Jodelvanio disse que veio para o município há 4 meses, pois sua irmã o trouxe para melhores oportunidade de trabalho, alegando que não queria vir, pois é muito longe do Piauí e não queria ficar longe de sua mãe, porém devido a insistência da irmã este veio, relatou que desde que chegou reside na casa da irmã e trabalha na oficina do Rildo (sobrinho) como mecânico. Discursou sobre sua relação com a família, a maneira detratamento familiar, pois tem o hábito de demonstrar afetividade, com abraços e beijos.

Quando questionado se o mesmo era dependente do álcool, este declarou que não, pois acredita não ter vício, alegando que a frequência do uso da bebida é somente aos finais de semana, porém ingere uma lata de cerveja diariamente, e às vezes também consome bebidas destiladas.

4. Parecer Psicológico:

Diante da intervenção realizada podemos perceber que a genitora apresenta sentimentos de medo e culpa pelo ocorrido, apresentando comportamentos de choro no decorrer do atendimento. Demonstrou preocupação, compromisso e responsabilidade com o bem estar do filho, assegurando-lhe todos os quesitos necessários para uma boa qualidade de vida e uma boa educação.

A criança demonstrou aparência saudável, vestimenta adequada, comunicativa, boa interação no atendimento, respondeu todos os questionamentos com tranquilidade e naturalidade, demonstrando comportamentos dentro do padrão de normalidade diante da faixa etária em que se encontra. Foi observado que apesar do susto a criança apresenta emocionalmente estável, e com suas principais funções psíquica preservada, criança inteligente, com bom desenvolvimento cognitivo, boa comunicação e discurso coerente.

Em relação ao ocorrido a criança relatou o que houve, porém não soube informar onde recebeu o suposto beijo, dizendo somente que o "homem" lhe beijou, disse que o amava e lhe abraçou.

Trouxe relatos positivos do ambiente familiar e escolar, não sendo visualizado no momento aspectos negativo, que possa desencadear prejuízos emocionais.

Em relação ao Sr. Jodelvanio, se apresentou com tranquilidade no decorrer do atendimento, respondeu todos os questionamentos, apresentou comportamentos de choro em vários momentos da entrevista, principalmente em momentos na qual discursava sobre seus familiares.

Através de Amamnese e Roteiro de entrevista, podemos observar que Sr. Jodelvanio trouxe relatos de uma história de vida positiva, onde declara ter sido criado em uma dinâmica familiar funcional, permeada de afeto e respeito, em seu discurso demonstrou sentimentos de preocupação com a família e tristeza pela atual situação. Podemos analisar laços afetivos fortalecidos com seus familiares, colocando-os no centro de suas preocupações.

Em relação a ocorrência, em certo momento declara não lembrar, em outros declara lembrar, trazendo discurso contraditório e incoerente dos fatos, o que podemos analisar que este não trás lembranças reais do que exatamente aconteceu, o que pode ser devido ao estado de embriaguez em que se encontrava no momento, o que pode ter potencializado com a agressão sofrida na cabeça por populares.

Podemos avaliar que o entrevistado apresenta orientação em relação a tempo e espaço, lucidez no momento da entrevista, não sendo identificados indícios de transtornos psicológicos ou outras alterações psíquicas. Demonstrou consciência de sua atual situação, convicção em suas falas de que jamais faria mal a qualquer pessoa, bem como forte desejo de sair da situação em que se encontra, alegando que seu desejo é retornar para o estado de origem.

Diante da afirmativa de consumo excessivo de bebidas alcoólicas foi sugerido ao entrevistado o encaminhamento para o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), a fim de avaliação especializada com psiquiatra objetivando avaliar se há dependência química e o nível desta, bem como possibilidades de tratamento conforme necessidade apresentada. O entrevistado apesar de acreditar que não é dependente químico, demonstrou interesse, portanto foi realizado encaminhamento do mesmo, e entregue o termo de encaminhamento aos policias que o acompanhava no momento.

Ressaltamos que até o momento nenhuma técnica na ciência psicológica que possam atestar com precisão se uma criança foi vitimizada ou se o réu cometeu o abuso pela qual está sendo acusado. O que podemos encontrar são características psicológicas comumente encontrados em agressores ou vitimas de crimes sexuais, porém como não existe características psicológicas exclusivas destes grupos, outros sujeitos também podem apresentá-las.

Esclarecemos que não se trata de um diagnóstico definitivo, podendo ser passível de mudança, tendo como caráter situacional e temporal dos dados desta avaliação e o processo dinâmico do ser humano. (...)”

Logo, existindo uma providência igualmente eficaz (idônea, adequada) para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, convém seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas do encarceramento.

Diante de todo o exposto, CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jodelvanio Bernardino da Costa
, tão somente para substituir a sua prisão preventiva por medidas acautelatórias menos onerosas. Por ocasião da soltura, o paciente deverá aceitar e cumprir as seguintes condições:

1)

Proibição de se aproximar da vítima, de seus familiares e testemunhas;

2)

Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

3)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

4)

Comparecimento em juízo, até o 05º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades;

5)

Não se ausentar no território da Comarca de Alta Floresta sem autorização judicial.

6)

Inclusão em Monitoramento eletrônico.

7)

Não fazer uso de substancia alcoólica ou de qualquer outra substancias com efeito entorpecente.

8)

Não se envolver em outra infração penal.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se
por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020